Tribunal: STF
Processo: AI 376474
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.: INADMISSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM FACE DO CARÁTER PROTELATÓRIO.
1.      Não cabe agravo contra acórdão de Turma ou do Plenário do
Supremo Tribunal Federal (v. art. 557, § 1º, do C.P.C. e art. 317
do R.I.S.T.F.). Precedentes.
2.      Agravo não conhecido. Por manifestamente protelatório,
aplica-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa, devidamente corrigido, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Tudo nos
termos do art. 557, § 2º, do C.P.Civil.